Tribunal: STF
Processo: Rcl 19988
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-30
Data de publicação: 2015-06-30

Ementa:
EMENTA



     



    Agravo regimental na reclamação. ADI nº 3.395/DF-MC. Complementação de aposentadoria. Ex-empregado de empresa subsidiária da Rede Ferroviária Federal S/A. Artigo 2º da Lei nº 11.483/ 07. Competência da Justiça comum federal. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. À Justiça comum compete o exame das ações propostas por ex-funcionários da RFFSA e de suas subsidiárias, em face da União, em que se requer complementação de aposentadoria. Precedentes.



    2. A União sucedeu a extinta RFFSA em todos os seus direitos e obrigações, bem como nas ações judiciais em que a sociedade empresária figurava como ré.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.